Tribunal: TJSP
Processo: 1001681-69.2020.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Mútuos – Descontos de prestações mensais em folha de pagamento e conta corrente – Sentença de parcial procedência - Limitação dos descontos mensais ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos da autora – Insurgência do banco – Parcial cabimento - Necessidade de observação do princípio da dignidade humana, de modo a preservar o caráter alimentar da remuneração –

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Mútuos – Descontos de prestações mensais em folha de pagamento e conta corrente – Sentença de parcial procedência - Limitação dos descontos mensais ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos da autora – Insurgência do banco – Parcial cabimento - Necessidade de observação do princípio da dignidade humana, de modo a preservar o caráter alimentar da remuneração – Hipótese, contudo, em que a autora é aposentada da administração direta do Estado de São Paulo, de modo que o limite dos descontos deve ser majorado para 35% de seus proventos líquidos, conforme previsto no Decreto Estadual no 61.750/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.